Tribunal: TJMT
Processo: 1026876-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026876-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARLETE AGUIAR DA SILVA - CPF: 161.800.461-15 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1026876-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1026876-49.2024.8.11.0002

Recorrente:

Arlete Aguiar da Silva.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o enquadramento da autora na Classe B a partir de 02.08.2024 e o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento tardio no Nível 10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo formulado pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez preenchidos os requisitos para a progressão funcional, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência da pretensão do servidor.

4. Restando comprovado que a servidora requereu administrativamente a progressão em 27.01.2023, deve ser reformada a sentença para fixar tal data como termo inicial dos efeitos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo apresentado pelo servidor público, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei n.o 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1009240-80.2018.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.10.2022; TJMT, Recurso Inominado n.o 1039541-68.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1026876-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1026876-49.2024.8.11.0002

Recorrente:

Arlete Aguiar da Silva.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Arlete Aguiar da Silva.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – Progressão Funcional.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário
de Várzea Grande-MT.

Sentença (
Id.
288532869
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrido a efetuar o enquadramento da parte requerente na Classe B a partir data de 02/08/2024, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do enquadramento tardio da autora no Nível 10, correspondente ao período de 12/07/2021 até o efetivo enquadramento em 12/02/2022, além das verbas devidas e efetivamente recebidas pela parte autora, com a retenção da contribuição previdenciária de 14%.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
288532875
)
:
a recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os efeitos da promoção de classe da recorrente sejam a partir da data do requerimento administrativo, qual seja, 27/01/2023.

Contrarrazões
(Id.
288532881
):

pel
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1026876-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1026876-49.2024.8.11.0002

Recorrente:

Arlete Aguiar da Silva.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Arlete Aguiar da Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, ajuizada pela recorrente em desfavor do Município de Várzea Grande-MT.

Conforme exposto no relatório, o juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrido a efetuar o enquadramento da parte requerente na Classe B a partir data de 02/08/2024, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do enquadramento tardio da autora no Nível 10, correspondente ao período de 12/07/2021 até o efetivo enquadramento em 12/02/2022, além das verbas devidas e efetivamente recebidas pela parte autora, com a retenção da contribuição previdenciária de 14%.

A autora recorre, defendendo que
os efeitos da promoção da classe devem se dar a partir da data do requerimento administrativo, qual seja, 27/01/2023
.

Da análise dos autos, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, o direito ao correto enquadramento da autora é fato incontroverso nos autos, sendo que o cerne recursal cinge-se, somente, à análise da data correta para a elevação de classe.

Na hipótese dos autos, observa-se que a servidora efetuou requerimento administrativo em 27/01/2023 (Id. 288532854).

Portanto, os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para evidenciar o preenchimento dos requisitos necessários para elevação para a Classe B, a partir de 27/01/2023.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR No 4.093/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 4.293/2017 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA NA CLASSE C DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO NO NÍVEL 10 DESDE 01/03/2015 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10092408020188110002 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE. PROMOÇÃO DE CLASSES E NÍVEIS. PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL No 3 .507/2010. PROGRESSÃO TEMPORAL. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS EM RAZÃO DA PROMOÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. EFEITOS RETROATIVOS FINANCEIROS DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO DA CLASSE C PARA D . RECURSO PROVIDO. Se o servidor público municipal preencheu os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício (STJ - REsp 1791826/RN).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10395416820228110002, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2024)”.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o reclamado realize o enquadramento da reclamante para a Classe B, desde 27/01/2023, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025